Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve efetiva notificação do devedor para fins de comprovação da mora.
2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça).
3. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969).
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso.
5. No caso concreto, os elementos fáticos revelam que o Apelante não logrou êxito em constituir em mora o devedor, isso porque, a ausência do Apelado, no endereço informado no contrato firmado entre as partes, impediu a entrega da notificação extrajudicial, conforme consta no aviso de recebimento dos Correios acostado aos autos. 5.1. Assim, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial foi atendido, haja vista que esta não foi recebida pelo Apelado, tampouco por terceiro.
6. O fato do Apelado estar ausente de sua residência quando realizadas as tentativas de constituí-lo em mora não viola o princípio da boa-fé objetiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021.
7. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.